Tribunal: TJSP
Processo: 1006765-35.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Golpe do motoboy – Autora supostamente incapaz representada nos autos por curador especial sem efetiva comprovação de sua incapacidade e interdição - Determinação de regularização da representação processual com a juntada dos documentos comprobatório - Inobservância - Comprometimento de todo o processamento do feito - Matéria não apreciada em primeiro

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Golpe do motoboy – Autora supostamente incapaz representada nos autos por curador especial sem efetiva comprovação de sua incapacidade e interdição - Determinação de regularização da representação processual com a juntada dos documentos comprobatório - Inobservância - Comprometimento de todo o processamento do feito - Matéria não apreciada em primeiro grau – Vício de fundamentação da r. sentença – Inobservância do princípio da motivação das decisões judiciais – Artigo 93, IX da CF/88 – Reconhecimento – Decisão anulada.
Sentença anulada "ex officio".
Recurso prejudicado.